Tribunal: TJDFT
Processo: 0005305-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA VEÍCULO NOVO. DEFEITO CONSTATTADO NO AUTOMÓVEL. PROBLEMA QUE NÃO IMPEDIU A REGULAR UTILIZAÇÃO DO BEM. TROCA DO BEM OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EXORBITÂNCIA. AUSÊNCIA.
1. Na presente hipótese o autor pleiteou a troca de veículo ou a resolução do contrato, sob a alegação de "vício do produto".
2. No caso em análise o problema verificado no veículo não impediu a regular utilização do bem, o que demonstra a ausência de razoabilidade no pleito de substituição por um automóvel novo ou a resolução do contrato com o ressarcimento dos valores pagos.
3. Evidenciado que o problema verificado não impediu a utilização regular do veículo, os eventos analisados caracterizaram mero aborrecimento ao demandante, o que afasta a ocorrência de dano moral na hipótese.
4. Constatado que a fixação dos honorários de advogado nos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC resultou em quantia proporcional ao labor desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não se pode falar em exorbitância do montante da referida condenação.
5. Recurso conhecido e não provido.